Tribunal: TJES
Processo: 5017739-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017739-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME MONTEIRO e outros (2)

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TIROTEIO EM VIA PÚBLICA DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA PARCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que os impronunciou da imputação de cinco homicídios qualificados tentados, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Criminais residuais para apuração dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, bem como manteve a prisão preventiva dos pacientes. Consta dos autos que, em 27 de abril de 2024, os pacientes foram presos em flagrante após roubarem um celular nas imediações do Píer de Iemanjá, na orla de Camburi, e fugirem em veículo automotor, realizando disparos de arma de fogo contra policiais militares durante perseguição, em horário diurno e região de intensa movimentação de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a atualidade dos fundamentos que mantêm a prisão preventiva dos pacientes após a decisão de impronúncia parcial, considerando a permanência de indícios de prática de crimes graves, a periculosidade evidenciada e a suficiência ou não de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação a alegação de a
usência de fundamentação da decisão que manteve a segregação cautelar
, a prisão preventiva é mantida com fundamento na garantia da ordem pública, com base na periculosidade concreta dos pacientes, evidenciada por conduta violenta e desafiadora à autoridade estatal, consistente na prática de roubo seguido de perseguição policial com disparos de arma de fogo em via pública.

4.
Quanto a alegada violação ao princípio da contemporaneidade
, a contemporaneidade da prisão preventiva está configurada pela permanência do risco que os pacientes representam, sendo inaplicável a tese de excesso de prazo ou ausência de atualidade da medida.

5. A fundamentação judicial que manteve a prisão preventiva é suficiente, concreta e compatível com os requisitos do art. 312 do CPP, inclusive quando adotada “
per relationem
”, desde que acompanhada dos elementos constantes nos autos.

6. A impronúncia parcial em relação aos crimes de tentativa de homicídio não afasta os fundamentos da prisão, pois subsistem indícios relevantes de crimes graves — roubo qualificado e associação criminosa — cuja apuração prossegue regularmente.

7. A gravidade concreta do delito, o uso de arma de fogo, o risco à integridade física de terceiros e o
modus operandi
altamente agressivo justificam a necessidade da prisão cautelar como meio proporcional e adequado à contenção dos riscos processuais.

8.
No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, estas se mostram insuficientes, dada a gravidade dos fatos e a demonstração de que os pacientes agiram com elevado grau de periculosidade social.

9. A jurisprudência do
c. STJ
admite a prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de preservação da ordem pública, especialmente em contextos que envolvem violência armada em espaços públicos (RCD no HC n. 993.485/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
30/4/2025
).

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5017739-62.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME MONTEIRO, THIAGO HENRIQUE MOREIRA LIMA E CARLOS HENRIQUE MOREIRA LIMA
(AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: VITOR FERREIRA DA SILVA - ES32733
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
GUILHERME MONTEIRO, THIAGO HENRIQUE MOREIRA LIMA E CARLOS HENRIQUE MOREIRA LIMA
, em face da decisão de id. 10903580, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que os impronunciaram pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (5 vezes), e determinou a remessa dos autos uma das Varas Criminais residuais, para apuração da prática dos crimes de roubo e associação criminosa e manteve a prisão preventiva dos pacientes.

Ao analisar os autos (id. 10903579), verifico que os pacientes foram presos em flagrante, por terem, no dia 27 de abril de 2024, roubado o aparelho celular Samsung, modelo A50, azul, da vítima Vanusa Maria Delboni, nas imediações do Pier de Iemanjá, na orla de Camburi e, em seguida, fugirem a bordo do veículo Chery prata, placas ODL-0H02.

Acionada a polícia militar por uma pessoa que viu a ação, os policiais passaram a persegui-los por ruas e avenidas desta Capital, oportunidade em que os pacientes efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais e, ao mesmo tempo, colocaram em risco a segurança e a integridade física dos pedestres que transitavam nas ruas.

Cumpre consignar que o
habeas corpus
é ação constitucional destinada a proteger o direito de locomoção contra ilegalidades ou abusos de poder, exigindo, para sua cognição, a existência de prova pré-constituída do alegado constrangimento.

No caso, embora haja certa deficiência na instrução do
writ
, ante a ausência da decisão originária que decretou a prisão, verifica-se que parte dos fundamentos constam das decisões posteriores que mantiveram a custódia cautelar com base em fundamentação

"
per relationem
", o que é admitido.

Assim, superada a questão do conhecimento, passo ao exame do mérito.

Na hipótese, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta evidenciada na conduta dos agentes, inclusive com tiroteio em via pública, em pleno horário diurno e em região de grande circulação de pessoas.

A tese defensiva de falta de contemporaneidade não se sustenta. As decisões judiciais demonstram que a situação de risco permanece atual, não havendo elementos que demonstrem mudança do quadro fático que justifique a revogação da custódia.

Além disso, os fundamentos da decisão são concretos, não se tratando de mera gravidade abstrata do delito.

Outrossim, não há ilegalidade na prorrogação da prisão, tampouco na sua manutenção, tendo em vista que a instrução criminal foi encerrada e a sentença de impronúncia limitou-se à rejeição da acusação relativa ao homicídio tentado, mas manteve a remessa dos autos para apuração dos crimes remanescentes (roubo e associação criminosa).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da conduta pode justificar a prisão, especialmente no caso que restou evidenciada pelo
modus operandi
do delito, com uso de arma de fogo e tiroteio em via pública.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ. Cito precedente
(RCD no HC n. 993.485/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
30/4/2025
).

Desse modo, além de presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, não há nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva dos pacientes.

Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, tampouco em imposição de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar.